Tribunal: STF
Processo: Rcl 50665
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG, TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, em 23.11.2021, contra decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento n. 5085999-25.2020.8.21.7000, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396.



O caso



    2. Em 31.3.2021, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 5085999-25.2020.8.21.7000/RS, interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra Saionara Barbosa Pontes (fls. 22-27, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração pelo Instituto reclamante, foram rejeitados (e-doc. 5).



    Em 20.5.2021, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela Primeira Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (fls. 26-31, e-doc. 6).



    Em 27.10.2021, a Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante: 



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (fl. 24, e-doc. 7). 



    O acórdão proferido está assim fundamentado:



    “1. Não é de ser conhecido o presente agravo interno no tocante às alegações relativas ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade, porquanto se referem à parte da decisão que, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso extraordinário ‘quanto às demais questões’. Com efeito, o recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    2. O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’, em acórdão assim ementado: (…)



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão preencheu ‘os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005’, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396). Nesse sentido: (...) 



    Por fim, não se acolhe o pleito de majoração de honorários advocatícios formulado pelos Agravados em contrarrazões, porquanto se trata apenas de apreciação da matéria pelo Colegiado no mesmo grau de jurisdição em que proferida a decisão agravada, na qual não houve prévio arbitramento de honorários. 



    Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento” (fls. 



    3. Contra esse acórdão, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul ajuíza a presente reclamação, na qual alega “trata[r]-se [na origem] de processo individual de cumprimento de sentença lastreado em título formado na Ação Coletiva movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL) contra o IPERGS, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos pensionistas aos reajustes pela PARIDADE das Leis nº 14.072/12 e nº 14.073/12 (processo nº 001/1.16.0080549-4)” (fl. 1).



     Sustenta que a autoridade reclamada “entendeu que a pensionista tem direito à paridade (e, portanto, é, beneficiária do título executivo judicial) mesmo que o instituidor da pensão tenha tempo de contribuição inferior a 35 anos previsto no artigo 3º, I, da EC 47/2005, além de ter se aposentado antes do previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal, já que era beneficiário da aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/85, que exige 30 anos de contribuição para a percepção de proventos” (fls. 1-2).



    Afirma que “a 1º Vice-Presidência do TJRS, ao proferir juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento à inconformidade, ao fundamento de que a decisão recorrida estava em consonância com o julgamento firmado no Tema 396 deste E. STF (RE 603.580/RJ)” (fl. 2).



     



    Ressalta que “a decisão que confirma a negativa de seguimento do recurso extraordinário, sem atentar para a distinção do caso concreto, violou a autoridade do precedente desta Augusta Corte no julgamento da RE 603.580/RJ (Tema 396) – decisão essa que é dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante para as instâncias ordinárias” (fls. 4-5).



    Salienta que “a hipótese dos autos revela ilegal interpretação da tese firmada no Tema 396 do STF e, portanto, do art. 3º da EC 47/2005, bem como errônea aplicação das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição da República, visto que não há confundir, smj, as circunstâncias em que deferida a aposentadoria do extinto servidor, com o expresso cumprimento da norma do art. 3º da EC 47/2005” (fl. 5).



    Assevera que “o instituidor da pensão era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não completou 35 anos de contribuição. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor faleceu após a EC 41/03. Portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC47/2003” (fl. 7).



    Requer medida liminar para determinar-se a “suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional” (fl. 10).



    Pede a procedência da presente reclamação, “a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396), determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada” (fl. 10). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema n. 396.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”(DJe 4.8.2015).



    A norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 assim dispõe:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    8. Na espécie em exame, no voto condutor do acórdão reclamado, a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 5085999-25.2020.8.21.7000/RS explicitou o decidido pelas instâncias anteriores e assentou:



    “(...) Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF. 



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios). 



    Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal: 



    ‘Art. 1º O servidor público policial será aposentado: 



    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;’



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão, Sr. Joao Guaracy Barbosa Pontes, ingressou no serviço público na data de 14/09/1970, faleceu em 05/10/2005, conforme documento juntado no Evento 25 - Laudo 2. Possuía 34 anos e 04 meses de tempo de contribuição, além de 34 anos e 04 meses de serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12” (fls. 5-6, e-doc. 10).



    9. Não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada agiu conforme o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396 da repercussão geral, fundamentando o acórdão nesse sentido. 



    10. A aplicação conjugada da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria especial do servidor público policial, não foi objeto de análise por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG. Entretanto, esse critério distintivo, suscitado na decisão reclamada, não comprova teratologia do acórdão impugnado. Entendimento diverso negaria o direito à paridade a todos os pensionistas de ex-servidores públicos detentores de aposentadoria especial.



    11. Não comprovada teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.987-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020).



    Na espécie em exame, diferente do alegado pelo reclamante, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora